Tribunal: TJSP
Processo: 2159237-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO A RESSARCIMENTO DE METADE DAS PARCELAS PAGAS PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.